Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721615-93.2024.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO ROQUE BENJAMIM APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO Intimado o apelante-autor, nos termos do despacho de id. 66888247, ele afirmou que persiste o seu interesse recursal (id. 67178134). Isso posto, tornem os autos ao sobrestamento já determinado (id. 61489050). Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora